Tribunal: TJDFT
Processo: 0710344-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO DA SANÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO APENADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NATUREZA CAUTELAR DA MEDIDA. CONVERSÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade encontra amparo no Código Penal, art. 44, § 4o, e na Lei de Execução Penal, art. 181, § 1o, quando caracterizado o descumprimento injustificado das obrigações impostas ao condenado.
2. A interpretação dos dispositivos legais que autorizam a reconversão da pena deve observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo indispensável a prévia oitiva do apenado antes da imposição definitiva da sanção mais gravosa.
3. O descumprimento injustificado da pena alternativa não pode ser presumido, exigindo apuração mediante audiência de justificação, sob pena de conversão automática da pena, incompatível com o devido processo legal.
4. A ausência de prévia oitiva do apenado impede o reconhecimento do caráter definitivo da reconversão da pena restritiva de direitos, admitindo-se, excepcionalmente, a conversão apenas em caráter provisório e cautelar, até a realização da audiência de justificação.
5. A reconversão provisória da pena alternativa em privativa de liberdade possui natureza cautelar e visa assegurar a efetividade da execução penal, sendo possível a adoção de medidas necessárias à viabilização da oitiva do apenado.
6. Recurso conhecido e provido.